Tribunal: TJSP
Processo: 2337412-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que, dentre outras deliberações, não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. Insurgência do Executado, ora Agravante. Não acolhimento. Nova disciplina acerca da prescrição intercorrente, prevista na atual redação do artigo 921, §4o, do CPC, trazida pela Lei 14.195/21, que é aplicável apenas a partir da sua publicação.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que, dentre outras deliberações, não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. Insurgência do Executado, ora Agravante. Não acolhimento. Nova disciplina acerca da prescrição intercorrente, prevista na atual redação do artigo 921, §4o, do CPC, trazida pela Lei 14.195/21, que é aplicável apenas a partir da sua publicação. Impossibilidade de reconhecer termo inicial da prescrição em data anterior à sua vigência. Regra vigente à época em que ocorrida a suspensão do processo que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, impunha a inércia ou desídia da parte exequente pelo prazo prescricional, após a suspensão de um ano, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso não provido.